Tribunal: TJDFT
Processo: 0731500-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731500-10.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LARISSA DE SOUZA ALMEIDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. TRABALHO DE PARTO. SOFRIMENTO FETAL AGUDO. ÓBITO NEONATAL APÓS PARTO. PERÍCIA JUDICIAL. CONDUTA DA EQUIPE MÉDICA. ADEQUADA. ERRO MÉDICO AFASTADO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. Quanto à responsabilidade do Estado por atos omissivos, observa-se que em nosso ordenamento jurídico é aplicada a teoria da faute du service, sendo entendida a faute como elemento subjetivo, no caso, a culpa. 2. Há responsabilidade subjetiva quando para caracterizá-la é necessário que a conduta geradora de dano revele deliberação na prática do comportamento proibido ou desatendimento indesejado dos padrões de empenho, atenção ou habilidade normais (culpa) legalmente exigíveis, de tal sorte que o direito em uma ou outra hipótese resulta transgredido. 3. É cediço que em casos como os do presente processo, em que se discute eventual erro médico, a prova pericial ganha especial importância uma vez que, não raras vezes, os pontos ainda não elucidados pelas demais provas nos autos se revestem de considerável complexidade técnica concernente à área do conhecimento estranha ao domínio do julgador. 4. Contudo, ainda assim, certo é que o juiz não está adstrito à conclusão obtida pelo perito, devendo apreciar a prova, mesmo de natureza eminentemente técnica, de acordo com a sua convicção motivada, ou seja, expondo os fundamentos pelos quais, eventualmente, deixou de considerar as ponderações havidas no laudo pericial (art. 479 c/c 371, CPC). 5. Para se afastar das conclusões hauridas do laudo pericial, no entanto, é necessário que haja nos autos elementos probatórios que evidenciem o desacerto do trabalho técnico, ou então que as respostas dadas pelo perito aos quesitos que lhe foram apresentados se mostrem contraditórias ou desprovidas de embasamento científico adequado. 6. Sabe-se que, salvo nos casos de cirurgia plástica com finalidade meramente estética, a obrigação assumida pelo profissional médico é de meio e não de resultado. Significa dizer que o não atingimento do efeito esperado pelo tratamento realizado não implica, necessariamente, a conclusão de que houve falha no atendimento. 7. A obrigação do médico é, ao escolher a terapêutica que entende eficaz naquela situação concreta, aplicar todos os cuidados possíveis à reabilitação do paciente, valendo-se das técnicas adequadas e reconhecidas pelos protocolos pertinentes. 8. A ciência médica tem as suas limitações e o resultado satisfatório de qualquer procedimento médico não está adstrito a fatores isolados, dependendo da combinação de variáveis, as quais, normalmente, não estão todas elas sob o controle do médico. 9. No caso concreto, é evidente que o efeito pretendido com o procedimento cirúrgico de urgência (cesárea) não foi alcançado, já que, pouco tempo depois da extração do recém-nascido, a filha da autora veio a óbito em função de insuficiência respiratória aguda subsequente a hipertensão pulmonar decorrente de síndrome de aspiração meconial, a qual, por sua vez, decorreu de anóxia intrauterina associada a crescimento fetal restrito e consequente liberação de mecônio no líquido amniótico. 10. Em que pese essa circunstância e não obstante a irresignação, plenamente compreensível, da parte autora, não é possível, a partir das provas dos autos, afirmar que a equipe médica tenha agido com negligência, imperícia ou imprudência na condução de todo o trabalho de parto. 11. Falta, na espécie, a demonstração inequívoca do nexo de causalidade entre o óbito neonatal e a conduta médica dos profissionais de saúde do Distrito Federal, tendo sido o perito judicial, em diversas oportunidades, assertivo ao concluir pela consonância das condutas médicas com as práticas preconizadas pela literatura especializada. 12. Sendo assim, porque ausente prova de que a conduta da equipe médica que atendeu a apelante tenha, de algum modo, contribuído para a morte do nascituro, a improcedência do pleito autoral é medida que se impõe. 13. Nos casos em que a verba honorária revelar-se irrisória ou exorbitante, é cabível o arbitramento mediante apreciação equitativa, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, consoante dispõe o artigo 85, §8o do CPC/2015. 14. Recursos conhecidos e improvidos. A recorrente alega violação aos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão recorrido não valorou corretamente as provas dos autos, devendo ser reconhecida a responsabilidade do recorrido no caso concreto. Embora tenha fundamentado o recurso também na alínea “c” do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado de tribunal diverso a título de paradigma. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 370 e 371, ambos do CPC. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, afastou a tese de ocorrência de erro médico e, consequentemente, a responsabilização civil do recorrido. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (grifei) (AgRg no REsp 1886303/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 14/9/2020). No mesmo sentido, o AgInt nos EDcl no AREsp 1694472/MS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/12/2020. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, entre outras, confiram-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012